Tribunal: STF
Processo: ARE 1524946
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e CSLL. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou que o PIS e a COFINS compõem a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados sob o regime do lucro presumido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a COFINS devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime do lucro presumido. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, por ocasião do julgamento do Tema 1.345/STF (ARE 1.493.235), afirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido. 



    4. De igual modo, a questão sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita a interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento:  “É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido”.